Tribunal: TJSP
Processo: 2073848-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000426319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2073848-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
ALEX SANDER DA CRUZ RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Julgaram prejudicado o Habeas Corpus. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2073848-88.2020.8.26.0000 - Comarca de Franca
2/4
Habeas Corpus no 2073848-88.2020.8.26.0000
Impetrante: Fabiana Camargo Miranda Guerra
Impetrado: MM. Juiz de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Franca -
SP
Paciente: Alex Sander da Cruz Ribeiro
Voto no 13.506
HABEAS CORPUS - FURTO SIMPLES TENTADO - Pedido de
revogação da prisão preventiva - Alegação de ausência dos
requisitos legais necessários à manutenção da segregação
cautelar - Liberdade provisória concedida durante o trâmite do
'writ' - Ordem prejudicada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Defensora Pública,
Doutora Fabiana Camargo Miranda Guerra, em favor de Alex Sander da Cruz
Ribeiro, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de
Plantão Judiciário da Comarca de Franca - SP, alegando, em síntese, que o
paciente está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que foi preso em
flagrante pelo suposto cometimento do crime de furto simples tentado, e sua
prisão foi convertida em preventiva, mesmo após o reconhecimento, pela OMS,
da pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo "coronavírus", sem
qualquer consideração sobre o caso concreto, com fulcro na gravidade abstrata
do delito.
Argumenta que a decisão que decretou a prisão não indicou
elementos do caso concreto e, não bastasse isso, asseverou que a liberdade do
paciente não garantirá a ordem pública, sem se apoiar em dado específico do
caso, ferindo, assim, o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Destaca que os fatos deduzidos do auto de prisão em
flagrante indicam que, caso o paciente seja condenado, em razão das condições
judiciais que lhe são favoráveis, o regime a ser imposto poderá ser diverso do
fechado, como determina o artigo 33, § 2o, do Código Penal, contexto mais
benéfico à liberdade do que a prisão atual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2073848-88.2020.8.26.0000 - Comarca de Franca
3/4
Sustenta que, além disso, há o risco de morte do paciente, se
mantido encarcerado, em razão da pandemia declarada pela Organização
Mundial da Saúde OMS, pela disseminação da contaminação pelo COVID-19,
doença causada pelo novo "coronavírus", quadro este agravado pela inexistência
de equipe de saúde instalada em diversos CDPs, não havendo meios para o
isolamento seguro de alguém com suspeita de contaminação.
Pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim de
que o paciente aguarde o julgamento do processo originário em liberdade,
expedindo-se alvará de soltura em seu favor.
Indeferida a liminar (fls. 83/84), mantido o indeferimento (fls.
92/94), e dispensadas as informações, a Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se no sentido de se julgar extinto o feito, pela perda de seu objeto (fls.
98/99).
É o relatório.
Deixa-se de analisar o presente writ pela perda superveniente
de seu objeto.
O objeto do presente habeas corpus é a concessão da ordem
a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, para
responder solto à Ação Penal no 1500100-02.2020.8.26.0608 da 1a Vara Criminal
da Comarca de Franca /SP, na qual é acusado pela prática do crime de furto
tentado.
Sucede, no entanto, que as informações trazidas pelo
subscritor do parecer ministerial dão conta que foi deferida a liberdade provisória ao
paciente. E, em consulta realizada por esta Relatoria aos autos originários,
constatou-se que a benesse foi concedida em 22/04/2020, já tendo sido cumprido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2073848-88.2020.8.26.0000 - Comarca de Franca
4/4
alvará de soltura expedido em seu favor (cf. fls. 82/83 e 105/107dos autos de
origem).
Assim, verifica-se que o presente writ perdeu seu objeto.
Posto isso, julga-se prejudicado o pedido nos termos do artigo
659 do Código de Processo Penal.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator